Tribunal: STM
Processo: 0000007-48.2013.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000007-48.2013.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Atle Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, julgou prejudicado, por perda de objeto do Mandado de
Segurança, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ecdad5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7-48.2013.7.00.0000/PR

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
- CURITIBA.
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.
COMPETÊNCIA DO STM. RECONHECIMENTO PELO STJ. DECISÃO NÃO
RECORRIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. REMESSA PROCESSUAL. AÇÃO PENAL
SUSPENSA POR LIMINAR. REVOGAÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO
PROCESSO. PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
UNÂNIME.
O órgão de acusação impetrou o presente Mandado de Segurança para
garantir a apreciação da Denúncia na APM nº 249-56.2010.7.05.0005.
Em julgamento realizado na Sessão do dia 18/5/2020, esse Colegiado
entendeu pela revogação de liminar deferida nos autos da Reclamação nº
7000463-63.2019.7.00.0000, que suspendera o andamento. Por
conseguinte, o processo retomou seu curso.
Não há justificativa para o prosseguimento do presente feito, no qual se
pleiteava que o juiz a quo se pronunciasse acerca da Denúncia, uma vez
que a Ação Penal Militar já se encontra em andamento.
Perda do objeto do Mandado de Segurança. Julgamento prejudicado.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o Mandado de
Segurança, por perda do objeto.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar contra decisões da MMª
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 7/12/2012, e do MM. Juiz Federal Titular da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 17/1/2013, que deixaram de apreciar a Denúncia ofertada nos autos
do IPM nº 249-56.2010.7.05.0005, requerendo, liminarmente, seja determinado ao mencionado Juízo o exame
imediato da exordial acusatória. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança.
Preliminarmente, considero revogada a liminar concedida por essa Corte em 19/11/2013 para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ecdad5
suspender o andamento desse MS até decisão final do STF no Conflito de Competência suscitado na mesma
data.
A título de esclarecimento, em 26 de novembro de 2012, o Ministério Público Militar, nos autos do IPM
249-56.2010.7.05.0005, ofereceu Denúncia em face de CLEVERSON PEREIRA pela prática do homicídio doloso e
de LEANDRO SCHUEDA VALÉRIO DOS SANTOS e GEDAI RAMON ALVES com incursos no mesmo delito, na forma
tentada
Anote-se que a exordial foi ofertada após o Superior Tribunal Militar firmar a competência da Justiça
Militar da União para apreciar o fato nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 249-56.2010.7.05.0005, em
decisão que transitou em julgado em 3/11/2011. Todavia, a Denúncia não foi imediatamente recebida pelo
Juízo da Auditoria da 5ª CJM sob o fundamento de que "o feito deverá ficar sobrestado" até solução do Habeas
Corpus 111.255/STF (4-ANEXO), impetrado pelo Ministério Público Militar contra a decisão proferida pelo
Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito nº 249- 56.2010.7.05.0005.
O órgão de acusação, então, impetrou o presente Mandado de Segurança para garantir a apreciação
da Denúncia.
Ocorre que o Ministério Público Federal, paralelamente, realizava a persecução penal do fato no âmbito
da Justiça Federal, uma vez que o próprio MPM havia lhe remetido cópia dos autos do IPM nº 249-
56.2010.7.05.0005.
Diante da situação, o MPF provocou o Juízo Federal a suscitar conflito positivo de competência perante
o Superior Tribunal de Justiça e, em 11/3/2013, declarou "competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal SJ/PR,
o suscitante, mais precisamente o Tribunal do Júri, para apurar os fatos narrados"
Em razão do Decisum, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM encaminhou os autos do IPM nº 249-
56.2010.7.05.0005 ao Juízo Federal da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná, em 12/4/2013.
Ocorre que, em sede de julgamento do presente Mandado de Segurança, o Superior Tribunal Militar
decidiu suscitar "conflito positivo de competência entre esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça, e, ex vi do
disposto no art. 115 do CPPM, determinou a suspensão do andamento do presente feito até decisão final da
Corte Constitucional".
O conflito de competência foi autuado no Supremo Tribunal Federal em 26/12/2013 e encontrava-se
com vista à Procuradoria-Geral da República, desde 7/2/2019, após despacho do Ministro Relator, por
considerar relevante a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017.
Nesse ínterim, a persecução penal no âmbito da Justiça Federal teve continuidade, sobrevindo, em
21/5/2018, decisão que desclassificou o homicídio qualificado imputado ao réu CLEVERSON PEREIRA para
homicídio culposo, motivo pelo qual os autos foram remetidos à Auditoria da 5ª CJM, sendo autuados no e-Proc
em 4/9/2018 como Ação Penal Militar nº 249-56.2010.7.05.0005.
Buscando preservar a autoridade do que foi decidido no presente MS nº 7-48.2013.7.00.0000, o ilustre
Procurador-Geral da Justiça Militar ajuizou Reclamação requerendo:
a) liminarmente, a suspensão, nos termos do art. 586, § 2º, do CPPM e do art. 12, parágrafo
único, II, c/c o art. 4º, VI, do RISTM, da APM 249- 56.2010.7.05.0005, até a solução definitiva do
Mandado de Segurança 7- 48.2013.7.00.0000, que depende, por seu turno, de resolução do
Conflito de Competência 7.866; e
b) no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar, evitando-se, enfim, a continuidade da APM 249-56.2010.7.05.0005 sem que
sejam preservadas a competência plena da Justiça Militar da União para o processamento do
fato e a integralidade da acusação deduzida pelo Ministério Público Castrense.
Em 21/6/2019, em sede de Reclamação, concedi a liminar requerida, para suspender o andamento da
APM nº 249-56.2010.7.05.0005 até decisão de mérito do MS nº 7-48.2013.7.00.0000, que, aliás, se encontrava
com julgamento suspenso até a decisão final do Conflito de Competência na Corte Constitucional (Evento 7).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ecdad5
Em decisão monocrática publicada em 4/9/2019, o Ministro Marco Aurélio, Relator do Conflito de
Competência nº 7.866/PR, entendeu, in litteris:
"(...) 2. O conflito positivo pressupõe a existência de decisões antagônicas a respeito da
jurisdição para o processamento e julgamento da ação. No caso, desclassificado o crime de
homicídio doloso, no que declinada a competência para o Juízo da Auditoria da Quinta
Circunscrição Judiciária Militar, não mais subsiste. 3. Devolvam o processo ao Juízo da Auditoria
da Quinta Circunscrição Judiciária Militar."
Decidiu o nobre Ministro com base na desclassificação do delito para culposo, desconsiderando a
alteração da competência em face da novel legislação.
Em face de tal julgamento, o Ministério Público não opôs recurso, transitando em julgado o Decisum no
STF.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, ressalte-se que a JMU se encontra adstrita à desclassificação do crime por tratar-se de
decisão transitada em julgado, contra a qual não recorreu o Parquet, bem como porque eventual alteração do
delito para considerá-lo doloso implicaria em reformatio in pejus, inadmissível nessa instância que, a despeito
de possuir a competência plena para julgar o feito, deve respeitar a autoridade da decisão chancelada pela
Suprema Corte Federal.
Dessa forma, sem embargo da nova competência legalmente autorizada a esta especializada,
entendeu o STF que a remessa deveria ser feita em virtude da desclassificação delitiva. À evidência, poderia
ter sobrelevado o advento da novel legislação, desconsiderando a Decisão do Juiz Federal, porque
incompetente, mas preferiu acatá-la, transitando em julgado a desclassificação, verdadeiro motivo para a
remessa dos autos a esta Corte.
Anote-se que a estagnação do andamento da Ação Penal Militar se deu porque o Juízo a quo entendeu
que o feito deveria ficar sobrestado até solução do Habeas Corpus 111.255/STF, impetrado pelo Ministério
Público Militar contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito nº 249-
56.2010.7.05.0005.
O feito transitou em julgado em 16/12/2017, sendo o voto no seguinte sentido:
"O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Ante o julgamento do conflito de
competência nº 126.418, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, em que declarada a
competência da Justiça Federal, com trânsito em julgado do acórdão em 25 de março de 2013,
declaro prejudicada a impetração, porque voltada a esse fim.".
Entendo que, por tais razões, não fosse a concessão de liminar em sede de Reclamação para suspender
o andamento do presente Mandamus até o trânsito em julgado do Conflito de Competência nº 7.866 na
Suprema Corte, ele já haveria perdido seu sentido, uma vez que buscava determinar ao Juízo de primeiro grau
o exame imediato da exordial acusatória, na APM nº 249-56.2010.7.05.0005, que, ressalte-se, só estava
pendente, inicialmente, até o julgamento do Habeas Corpus no STF.
Cumpre esclarecer que a desclassificação do delito não foi o objeto deste Mandado de Segurança, nem
da Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000, tratando-se, repise-se, de matéria já transitada em julgado.
Sobre a questão, aliás, o ilustre Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Arizona D'Ávila Saporiti Araújo Jr, nos
autos da Reclamação, esclareceu que, in litteris:
"(...) o único ato decisório na c. 13ª Vara Federal de Curitiba após o advento da Lei nº
13.491/2017 foi considerar o fato como culposo. Quanto a essa impronúncia pelo Juízo
sumariante, que considerou o homicídio imputado, em tese, como conduta culposa, não há
reparo a fazer. Afinal, trata-se de cognição exclusiva, alheia a este Juízo e à JMU.
Só por argumentar, veja-se que o próprio MPMU em segunda instância, já se manifestou no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ecdad5
mesmo sentido, também considerando o fato culposo, em tese.
Em 17.08.2011, o Exmº Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, Dr. Jorge Luiz
Dodaro, em seu parecer sobre o RSE, também vislumbrou no caso concreto que "os fatos
trazidos à colação não retratam a hipótese de homicídio doloso (CPM: art. 206)." (Destacou-se).
Manifestou na ocasião ser de "parecer favorável à mantença da decisão de fls. 196/198,
rejeitando a declinatória manejada pelo Parquet e reconhecendo a competência da Justiça
Militar da União para o feito.".
Ainda, importa trazer à baila relevante consideração do citado magistrado quando lembra que: "Não se
olvida que o egrégio Superior Tribunal Militar ainda julgará aspectos relativos ao processo em questão.".
Por fim, cumpre ressaltar que, em julgamento realizado na Sessão do dia 18/5/2020, esse Colegiado
entendeu pela revogação de liminar deferida nos autos da Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000, que
suspendera o andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005. Por tal razão, informou o Dr. Arizona D'Ávila
Saporiti Araújo Jr, em 21/7/2020, que "no presente momento, pela terceira vez - 16.03.2019, 13.06.2020 e
08.07.2020 - o prazo para o MPM apresentar suas alegações escritas está aberto. Agora até o dia 28.07.2020
(eventos 223 e 224).".
Portanto, não há qualquer justificativa para o prosseguimento do presente feito, no qual se pleiteava
que o juiz a quo se pronunciasse acerca da Denúncia, uma vez que a Ação Penal Militar já se encontra em
andamento.
Tanto é que o próprio MPM, na Petição (Evento 66, Petição) ofertada em sede da Reclamação Nº
7000463-63.2015.7.00.0000, na qual buscava "a concessão de tutela de urgência para suspender a APM 249-
56.2010.7.05.0005 até o julgamento dos expedientes em curso nessa Corte", ressaltou que o andamento da
ação penal implicaria no esvaziamento do Mandado de Segurança.
Na oportunidade, argumentou que, in litteris:
3. Ora, com a abertura do prazo para alegações escritas, que se dará em 20 de julho de 2020,
e dando-se prosseguimento ao processo criminal com o julgamento apenas do então Soldado
do Exército CLEVERSON PEREIRA, a execução da ordem eventualmente deferida no writ
impetrado pelo órgão de acusação, no sentido de preservar a acusação do Ministério Público
Militar pela prática de homicídio doloso contra aquele réu, também denunciado pelo Parquet
Federal originalmente por esse delito, e ainda por tentativa de homicídio cometida por outros
dois soldados, restaria prejudicada
(...)
9. Assim, prosseguindo-se o processo criminal, da maneira como determinou o Juízo reclamado,
também o objeto da reclamação restaria esvaziado. Já reconhecida, portanto, a necessidade de
apreciação do mérito desta reclamação "na mesma Sessão de Julgamento do Mandado de
Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000" (Evento 58), e tendo em vista que a retomada da marcha
processual em primeiro grau, com a abertura para alegações escritas, esvazia por completo os
objetos de ambos os feitos em trâmite no Superior Tribunal Militar (...).
Anote-se que, a despeito do pedido do Parquet Milicien ter sido indeferido, por duas vezes, porque
também interpôs Pedido de Reconsideração, o Juízo a quo findou decidindo pelo sobrestamento do andamento
da ação penal militar em 21/9/2020 (Evento 8, Ofício nº 249-56.2010-4/2020)
Tal decisão, que poderia, a princípio, levar ao entendimento que estaria restaurado o objeto do
Mandado de Segurança, na realidade, não tem o condão de pôr fim ao esvaziamento da ação constitucional,
pois o objeto desta já havia se esvaído em momento anterior, quando transitada em julgado a desclassificação
promovida na Justiça federal, com a remessa do feito à essa JMU e a subsequente a abertura de prazo para o
oferecimento das alegações escritas.
Prazo este, aliás, que foi concedido em dois momentos, ambos anteriores à decisão proferida na
Reclamação Nº 7000463-63.2015.7.00.0000 pelo colegiado dessa Superior Corte Militar que revogou a liminar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ecdad5
deferida naqueles autos para suspender o andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005.
Por outro lado, não há que se falar que o interesse no MPM quando impetrou o Mandado de Segurança
não era o de que a ação fosse apreciada para possibilitar que o processo tivesse regular andamento, porque
sua verdadeira intenção era a de que o Juízo a quo decidisse sobre ser o homicídio, doloso ou culposo, bem
como sobre quem figuraria como acusado no processo.
À época, seu pleito não abrangia tal situação, porque a situação que o ensejou, apenas surgiu quando o
juiz de primeiro grau determinou a abertura de prazo para o oferecimento de alegações escritas.
Nesse conspecto, cumpre esclarecer que o MPM interpôs a Correição Parcial Nº 7000568-
06.2020.7.00.0000 e o Recurso em Sentido Estrito Nº 7000737-90.2020.7.00.0000, nos quais busca,
especificamente, a apreciação da Denúncia por ele ofertada nesta Justiça Militar da União, argumentando que
o processo não pode chegar à fase das alegações escritas sem que seja permitido ao MPM realizar o
aditamento da denúncia.
Portanto, vê-se claramente que o interesse que deu motivo à impetração do presente MS não mais
subsiste.
Ante o exposto, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente Mandado de Segurança.